Tribunal: TJDFT
Processo: 0748276-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0748276-46.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CF &amp; M TURISMO LTDA - ME APELADO: JOAO PEREIRA DA SILVA NETO, TAYNARA DE SOUZA GONCALVES D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta pela ré, CF &amp; M Turismo LTDA – ME. De regra, o comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente ao protocolo do recurso (art. 1.007, caput, do CPC). Caso não comprovado, deve o recorrente promover o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. A apelante não comprovou o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso. O recurso veio desacompanhado do respectivo preparo, situação que somente seria admitida no caso de ter sido pleiteado ou conferido à recorrente o benefício da gratuidade de justiça, o que não ocorreu. Isso posto, intime-se a apelante para promover o recolhimento, em dobro, do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Brasília/DF, 20 de agosto de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator J